Tribunal: TJMT
Processo: 1013490-55.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013490-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), BARBOUR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 36.576.615/0001-08 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE DENISE - CNPJ: 03.953.718/0001-90 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO. O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE FOI CONVOCADO PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DA EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE NEGOU A APLICAÇÃO DO EFEITO ATIVO, MANTENDO A DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA, POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 7º, III, DA LEI 12.016/2009 – ITBI – ARTIGO 156, §2º, INCISO I, DA CF – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA QUE NÃO ALCANÇA O VALOR DOS BENS QUE EXCEDER O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO À PESSOA JURÍDICA – JULGAMENTO DO STF NO RE 796396, NESSE SENTIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA RECURSAL INERENTE AO RECURSO DE INSTRUMENTO - CONFIRMAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Inexistindo novos fundamentos capazes de infirmar a decisão proferida em sede de agravo de instrumento que, por via transversa, almeja a modificação da decisão liminar indeferitória em mandado de segurança, a sua manutenção é medida que melhor representa a aplicação da justiça.

2 - Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno voltado contra decisão unipessoal por mim proferida nos autos de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal (efeito ativo), interposto pela empresa BARBOUR AGROPECUÁRIA LTDA contra decisão interlocutória da lavra do Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres-MT que, em suma,
indeferiu o seu pedido de liminar
nos autos de origem – Mandado de Segurança tombado sob o nº 1000890-75.2024.8.11.0008, impetrado por ela (agravante) contra ato indigitado de ilegal praticado pela Secretária de Administração Finanças e Planejamento do Município de Denise-MT, Sra. Danielle Menk, e do Agente Tributário do Município de Denise-MT, Sr. Lucas Felício Costa, concernente à negativa de emissão de certidão de isenção de imunidade tributária sobre integralização de bens imóveis ao capital social a ser integralizado.

Retrocedendo o olhar para ação mandamental, tem-se que sua impetração tem como desígnio conseguir a imunidade do ITBI – Imposto de Transmissão de Bens Imóveis Intervivos, com embasamento no artigo 156, §2º, inciso I, da Cártula Fundamental e no artigo 36, I do CTN, sobre a diferença do valor nominal e valor venal (muito superior ao declarado) dos imóveis integralizados ao patrimônio (capital social) da empresa,
cuja liminar deprecada foi indeferida pelo juízo primevo
, ao fundamento de que as provas vertidas aos autos não confirmam os fatos alegados pela impetrante e de que as disposições do artigo 36, I, do Código Tributário Nacional, no que tange a almejada imunidade do ITBI, abrange tão somente o limite do montante destinado à integralização do capital social, razões pelas quais manteve o ato administrativo de cobrança do ITBI sobre a diferença do valor das quotas que estavam sendo integralizadas ao patrimônio da pessoa jurídica e o valor dos imóveis segundo a Planta Genérica de Valores do Município.

Descontente com a decisão indeferitória, a impetrante/agravante submeteu a matéria à análise desta Corte de Justiça, por via de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, efeito ativo, objetivando a reforma da decisão de primeiro grau e, por via oblíqua, para que fosse reconhecido o seu direito à imunidade tributária (ITBI) sobre a Transmissão de Imóveis Social de Pessoas Jurídicas, cujo direito aduz estar sedimentado no artigo 156, §2º, I, da Cártula Fundamental e no artigo 36, I, do Código Tributário Nacional.

Ao apreciar o pedido de antecipação de tutela recursal (efeito ativo), entendi não ser o caso de seu deferimento, ante a ausência dos requisitos que autorizam sua concessão, especialmente o da probabilidade do direito invocado, cuja insurgência é objeto do presente recurso de agravo interno (Id. 217323657).

Nas razões do agravo regimental em julgamento, sustenta:

Primeiro, que todos os documentos necessários a comprovar ofensa a seu direito líquido e certo foram acostados à inicial, dentre eles: constituição da pessoa jurídica, objeto social, atividade desenvolvida, imóveis integralizados, valor nominal dos imóveis integralizados, pedidos administrativos e ato coator, além de ter enriquecido os fatos alegados com fartos precedentes jurisprudenciais sobre a matéria. Assim, não subsiste o fundamento de que a agravante não fez provas das alegações sustentadas na prefacial.

Da mesma forma, não pode prevalecer o entendimento referente à mitigação da interpretação da norma prevista no artigo 36, I, do Código Tributário Nacional. A imunidade tributária deve ser interpretada extensivamente e de acordo com a Constituição (art. 156, §2º, I, da CF). Equivale dizer que, ao interpretar a norma, deve se atender a intenção do legislador constituinte em toda sua plenitude, devendo, em razão disso, extrair da norma imunizadora tudo que na mesma se contém. De forma que é descabido interpretar as disposições de imunidades tributárias mediante critérios restritivos de sua eficácia normativa, como restou consignado na decisão objurgada, até porque a única restrição constitucional refere-se exclusivamente ao não desenvolvimento de atividades imobiliárias. A constituição Federal, portanto, ao delinear sobre a imunidade em comento, não faz referência ao valor do bem integralizado para conferir a imunidade do ITBI e muito menos trata-se de imunidade parcial em face do valor integralizado e do valor do bem.

Prossegue enfatizando que, em conformidade com a Carta Magna, a imunidade questionada é um direito e não um favor, não se submetendo, assim, à legislação infraconstitucional, de forma que as disposições do artigo 36, I, do CTN não podem prevalecer perante o inciso I do § 2º do artigo 156 da Constituição Federal.

Assim, a imunidade requerida é legítima e integral na medida em que não há fato gerador. E, em face à inexistência de fato gerador, a imunidade ocorre independentemente do valor do imóvel incorporado à sociedade.

Por fim, sustenta que a matéria em julgamento na Suprema Corte de Justiça, em sede Repercussão Geral - Tema 796 (RE 796.376/SC), não tem similitude fática com a hipótese dos autos e, além disso, não foi julgada, com isso, até que a matéria seja definitivamente julgada não possui nenhum efeito vinculante.

Após expor suas razões, por entender presentes os requisitos essenciais, pugna pelo deferimento da liminar de suspensividade (efeito ativo), a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão singular, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código Procedimental Civil, até o deslinde final da insurgência recursal.

Encerra, assim, dizendo que a concessão da liminar se mostra forçosa para conceder a imunidade do ITBI à agravante e a mesma possa regularizar as matrículas dos imóveis, objeto da ação mandamental, junto ao Cartório de Registros de Imóveis da Comarca de Barra do Bugres-MT, registrados sob as matrículas assim discriminadas:

- Matrícula 33.553 (50% do imóvel registrado sob a matrícula n. 15.114 5.665, no valor de 161.000,00 cento e sessenta e um mil reais);

- Matricula 33.554, (16,66% do imóvel rural registrado sob a matrícula n. 15.114) no valor de R$ 53.66,67 (cinquenta e três mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

- Matrícula 33.555 (16,66% do imóvel registrado sob a matrícula n. 15.114) no valor de R$ 53.666,67 (cinquenta e três mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

- Matrícula 33.556 (16,66% do imóvel registrado sob a matrícula n. 15.114), no valor de R$ 53.666,67 (cinquenta e três mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

Forte nesses fundamentos, depreca pelo provimento do recurso.

Recurso tempestivo (222322152).

Intimada, a parte adversa apresentou contrarrazões ao recuso (Id. 223385656).

Após, vieram-me conclusos.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Em conformidade com o relatório submetido a esta Câmara Julgadora, a questão posta em julgamento cinge-se à incidência ou não do ITBI na transferência de bens para pessoa jurídica como forma de integralização de capital. A empresa agravante entende que a imunidade prevista no artigo 156, §2º, inciso I, da CF deve ser integral em relação ao bem imóvel integralizado, enquanto que a municipalidade, diversamente, entende que a imunidade tributária deva incidir apenas em relação ao valor do imóvel necessário à integralização do capital social, de forma que, sendo o valor dos imóveis superior à integralização do capital social da empresa, resta clarividente que incide ITBI sobre o remanescente apurado entre o valor do capital social e o imóvel transferido.

Ao contemplar as alegações das partes e as circunstâncias que envolveram a lide, o togado singular, ao apreciar o pedido de liminar, entendeu que não se fez presente a demonstração do direito líquido e certo, justificando que, de uma interpretação dos artigos 156, II e §2º, I, da Cártula Fundamental, bem como do artigo 36, I, do CTN, conclui-se que a imunidade tributária pretendida abrange apenas o limite do montante destinado à integralização do capital, não podendo ser estendida para o montante excedente.

Objeto de agravo de instrumento, ao apreciar o pedido de antecipação de tutela recursal (efeito ativo), entendi não ser o caso de seu deferimento, cuja insurgência é o objeto do recurso de agravo interno, ora em julgamento.

Analiso a controvérsia.

Os autos nos dão conta de que para fins de integração do capital social a empresa, ora agravante, visa à incorporação dos imóveis rurais registrados sob as matrículas 33.553 (685,6137 hectares), 33.554 (1.471,7562 hectares), 33.555 (81,71 hectares) e 33.556 (30,4537 hectares) no Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Bugres- MT, cujos valores declarados são, respectivamente, R$92.274,44 (noventa e dois mil duzentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), R$ 208.811,81 (duzentos e oito mil, oitocentos e onze reais e oitenta e um centavos), R$ 11.592,00 (onze mil quinhentos e noventa e dois reais), R$ 4.320,79 (quatro mil trezentos e vinte reais e setenta e nove centavos), que somam, juntos, a importância de R$ 316,999,00 (trezentos e dezesseis mil novecentos e noventa e nove reais e quatro centavos).

De forma que os valores nominais (declarados) dos imóveis que estão sendo destinados à integralização do capital social da empresa somam a importância de R$ 316.999,00 (trezentos e dezesseis mil novecentos e noventa e nove reais e quatro centavos).

Por outro lado, a municipalidade concluiu que os imóveis registrados sob as matrículas supramencionadas, na verdade, possuem valores venais avaliados em R$26.914.450,00, R$57.775.260,00, R$3.207.200,00 e R$1.195.900,00, que, juntos, perfazem a vultosa somatória de R$89.092.810,00 (oitenta e nove milhões noventa e dois mil oitocentos e dez reais). (Id. 215020161 fls. 242/244).

Assim
,

entendeu a autoridade coatora pelo reconhecimento da imunidade tributária somente do valor declarado pela impetrante/agravante, determinando o lançamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI – sobre a diferença encontrada entre os valores nominais (declarados) e os valores venais dos imóveis.

Em conformidade com o Estatuto Social da empresa agravante, constata-se que sua atividade empresarial não está inserida nas exceções previstas na legislação regulamentadora da matéria para não concessão da imunidade tributária. De forma que resta clarividente que ela faz jus à imunidade tributária perquirida.

A questão controvertida, porém, cinge-se em saber se a imunidade alcança os imóveis incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica quando o valor total desses bens exceder o limite do capital social a ser integralizado, como ocorre na hipótese telada.

Tenho manifestado entendimento no sentido de que é devida a tributação de ITBI – Imposto de Transmissão de Bens e Imóveis nos casos de imóveis integralizados ao capital social da empresa, cujo valor da avaliação ultrapasse o da cota realizada, a teor do disposto no artigo 156, § 2º, I, da Constituição Federal.

Aliás, oportuno lembrar, como restou salientado pelo próprio defensor dos direitos da impetrante/agravante, que o tema tornou-se matéria de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal (Tema 796), cuja ementa do relator Ministro Marco Aurélio, trago à baila:

IMPOSTO DE TRANSMISSÃO – ITBI – IMÓVEIS INTEGRALIZDOS AO CAPITAL DA EMPRESA – ARTIGO 156, § 2º, INCISO i, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE – LIMITAÇÃO OBSERVADA NAORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA.

Possui repercussão geral a controvérsia alusivas ao alcance da imunidade quanto ao Imposto de Transmissão nos casos de imóveis integralizados ao capital social da empresa, cujo valor de avaliação ultrapasse o da cota realizada, considerando o preceito do artigo 156, § 2º, I da Constituição Federal. (RE 796376 RG, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe 055 DIVULG 19/03/2015 PUBLIC 20/03/2015).

Em consonância com a Suprema Corte de Justiça, o Tribunal Mineiro, em situação semelhante, decidiu –
in verbis:

DIREITO TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – BENS IMÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR DO IMÓVEL EXCEDENTE AO VALOR DESTINADO À INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL – TRIBUTAÇAO - POSSIBILIDADE.

Capital Social

O valor dos bens imóveis que superar o importe do capital a ser integralizado poderá ser objeto de tributação pelo Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), sendo que a controvérsia será deficientemente solucionada pelo Colendo STF, que entendeu pela existência de repercussão geral da questão. (TJMG – Apelação Cível n. 10000.18.076576-0/002, Relator Des. Edson Olímpio Fernandes, 6ª Vara Cível, Julgamento proferido em 03/03;2020, Publicado em 11/03/2020).

Na mesma trilha, este egrégio Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado sobre a matéria e, dentre tantos outros julgamentos, trago à colação o ementário do acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1004060-55.2019.8.11.0000, julgado em 05/11/2019, Publicação: DJe 12/11/2019 -
in verbis:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR IDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – ITBI – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ART. 156, § 2º, INCISO i, DA CF/88 – ICORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EDM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR DO IMÓVEL, SUPERIOR AO LIMITED DO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZAO – IMUNIDADE APENASD QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Quando o valor do imóvel à integralização do capital social da empresa afasta-se a imunidade tributária, devendo ser recolhido o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel transferido à pessoa jurídica.

Voltando os olhos ao caso concreto, tem-se que a transferência imobiliária em favor da pessoa jurídica ora agravante evidencia uma diferença gritante quanto ao valor do bem imóvel integralizado em relação ao capital social respectivo. Distancia-se em muito da razoabilidade e do princípio da realidade do capital social, na medida em que os sócios oferecem à empresa imóveis que alcançam a vultosa importância de R$89.092.810,00 (oitenta e nove milhões noventa e dois mil oitocentos e dez reais). contra um valor declarado de R$ 316.999,00 (trezentos e dezesseis mil novecentos e noventa e nove reais e quatro centavos).

Assim, considerando o expressivo valor dos imóveis, não se mostra razoável que a imunidade tributária seja aplicada sobre o valor total dos bens incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica quando apenas parte dele foi utilizada para integralização do capital social.

Ilustro o presente julgamento com o posicionamento do ilustre Des. Mário Kono quando do julgamento proferido por esta Câmara Julgadora no Agravo de Instrumento n. 1004060-55.2019.811.0000. O eminente Desembargador, depois de pedir vista dos autos, consignou, com propriedade, em seu voto:
“a prática de integralização em capital social de baixo valor com imóvel expressamente superior vem se repetindo reiteradamente, com o intuito exclusivamente de fraudar a arrecadação pública. Desse modo entendo que esses casos devem ser meticulosamente analisados pelas autoridades administrativas, de modo a se apurar a verdadeira intenção do sócio para se verificar se a prática se deu com dolo, fraude, simulação/dissimulação, e se configura crime contra a ordem tributária, nos termos da Lei n. 8.137/90. (...)”

Assim, sem mais delongas, até porque seria um plus desnecessário, enfatizo que ao contrário das alegações postas pela impetrante/agravante para infirmar a decisão objurgada, não há ofensa ao direito líquido e certo à imunidade tributária prevista no artigo 156, § 2º, inciso I, da Cártula Fundamental e no artigo 36 e seguintes do Código Tributário Nacional, porque o Ente Público Fiscalizador não aplicou tributação (ITBI) sobre o valor destinado à integralização do capital social da empresa, mas tão somente sobre o valor excedente dos imóveis.

Justificada, assim, a ausência dos requisitos que autorizam a concessão da tutela recursal (efeito ativo), especialmente o da probabilidade do direito invocado.

De modo que me reporto às considerações postas em linhas outras para conhecer do recurso, porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão interlocutória proferida, de forma escorreita, na instância de piso, e confirmada por esta relatora em decisão sumária indeferitória da tutela antecipada recursal, objeto deste recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024